Tribunal: STF
Processo: AI 463220
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEFERAL OU TRATADO. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Não houve a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, a ensejar a observância do contido do art. 97 da Constituição. Precedente. 




II - A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Precedente. 




III - O presente caso não trata de acórdão que tenha declarado a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. 




IV - Agravo regimental improvido.